Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR EM AÇÃO INDIVIDUAL. OBJETOS DISTINTOS. CONSUMIDOR BENEFICIADO COM CONDENAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA.
I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta.
II. Transação realizada em um processo só pode abranger objeto de outro processo se assim resultar insofismável dos seus próprios termos, consoante a inteligência dos 114 e 843 do Código Civil.
III. De acordo com o artigo 104 da Lei 8.078/1990, o consumidor só deixa de ser beneficiado pela coisa julgada erga omnes de sentença proferida em ação coletiva quando deixa de requerer a suspensão de ação individual com o mesmo objeto.
IV. O artigo 508 do Código de Processo Civil não obsta que o consumidor seja beneficiado com condenação da ação coletiva que não integrou o objeto da demanda individual.
V. O fornecedor vencido na ação coletiva responde pela remuneração do perito na liquidação de sentença.
VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.